Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603725-65.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603725-65.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANTONIO FERNANDO
COUTINHO BONIN, CPF 323.956.639-72, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN (REQUERENTE)
AGOSTINHO BONIN JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65795
16
27/01/2020 11:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.809
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603725-65.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN
- OAB/PR08341
ADVOGADO: AGOSTINHO BONIN JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE
CNPJ DE FORNECEDOR. OMISSÃO DE
DESPESA.
PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. GASTO APÓS A
CONCESSÃO DO CNPJ E ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERANDO O
TOTAL DE GASTOS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS
NO
PRAZO
REGULAMENTAR REFERENTE A 100%
DA
DOAÇÃO
DA
CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO (29,62%). PAGAMENTO DE
DESPESAS
APÓS
A
ELEIÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
GASTOS EM ESPÉCIE COM UM ÚNICO
FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
Num. 6579516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
4. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017
estabeleça
que
“as
doações financeiras de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
”,
tal
dispositivo
está
em
descompasso com o art. 23, § 4º, II da
Lei 9.504/1997, que autoriza a doação
mediante depósito identificado.
5.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da Justiça Eleitoral.
6. Erro material de indicação de CNPJ
de fornecedor não compromete a
análise das contas. Percentual que não
Num. 6579516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

se mostra relevante, o que autoriza a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
8. Contudo, se a omissão representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
9. O partido e o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo
de
Caixa)
para
pagamento
de
despesas de pequeno valor, desde que
observem o saldo máximo de 2% (dois
por cento) dos gastos contratados, na
forma do art. 41, I da Res.-TSE
23.553/2017.
10. A realização de gastos após a
concessão do CNPJ mas antes da
abertura da conta bancária, sem que
os recursos tenham transitado pela
conta bancária de campanha, é
irregularidade grave.
11. Contudo, se o gasto representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
12. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior à sua entrega, configura
impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral,
se
as
informações
Num. 6579516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
13. A realização de gastos antes da
concessão do CNPJ, sem que os
recursos tenham transitado pela conta
bancária
de
campanha,
é
irregularidade grave.
14. Contudo, no caso concreto, a
irregularidade representa despesa de
pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato,
revelando-se
adequada
apenas
a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
15. A determinação de envio de
relatórios financeiros e prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando a fiscalização simultânea,
bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo
seu candidato.
16. A ausência de apresentação dos
relatórios
financeiros
no
prazo
previsto no art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017,
no
montante
que
corresponde a 100% do valor das
receitas financeiras arrecadadas na

campanha
eleitoral,
ainda
que
prestadas as informações das doações
na prestação de contas final, afasta a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade e
enseja a desaprovação das contas.
17. O pagamento de despesas em
dinheiro, no valor de R$ 17.775,00,
com a constituição de Fundo de Caixa
irregular, correspondendo a 29,62% do
total
de
despesas
contratadas,
reveste-se de gravidade suficiente a
atrair a desaprovação das contas do
Num. 6579516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

candidato, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
18. O pagamento de despesa após o
pleito no valor total de R$ 7.322,45,
correspondente a 12,20% do total de
despesas contratadas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
19. A realização de pagamentos em
espécie para o mesmo fornecedor,
cuja
soma
ultrapassa
o
limite
estabelecido para pagamentos de
pequeno valor, é irregularidade grave,
mormente quando equivale a 17,83%
do total de recursos movimentados em
campanha, ensejando a desaprovação
das contas.
20. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ANTÔNIO FERNANDO
, filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
COUTINHO BONIN
eleições de 2018 (id. 399466).
Os recursos utilizados em campanha somaram R$ 60.000,00 referentes a
doações financeiras de pessoa física.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 695966).
Em parecer conclusivo (id. 4155466) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
Num. 6579516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

i) Prestação de contas parcial entregue fora do prazo;
ii) Prestação de contas final entregue após o prazo;
iii) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
iv) Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação;
v) Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
vi) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais;
vii) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes
da abertura da conta bancária específica de campanha;
viii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época;
ix) Pagamento de despesas antes da concessão do CNPJ
x) Fundo de Caixa na prestação de contas de R$ 17.775,00, ultrapassando em R$
16.575,00 o limite de 2% das despesas contratadas;
xi) Realização de despesas após a data da eleição;
xii) Pagamentos em espécie de despesas e/ou doação financeira efetuada a
outros prestadores de contas com valores superiores a meio salário mínimo.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
O candidato foi intimado para manifestar-se acerca do parecer conclusivo (id.
4370016), mas quedou-se inerte (id. 4429366).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas, considerando que as
desaprovação
irregularidades comprometeram a sua confiabilidade (id. 4628166).
É o relatório.

Num. 6579516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes anormalidades:

II.i. Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial, na esteira do art.
29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, §§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
Num. 6579516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018.
Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação das
contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as receitas e
despesas envolvidas na campanha eleitoral. Nesse sentido cito precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel. Des.
Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato indicou as receitas e despesas de todo o período da campanha na
prestação de contas final. Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece
apenas o apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii. Intempestividade na entrega da prestação de contas final
No caso em exame, a segunda irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Num. 6579516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 4155466), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 09/11/2018, ou seja, 3 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

Num. 6579516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

II.iii. Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 4 do parecer conclusivo:
Constata-se que foi realizado um depósito em cheque no valor de R$ 60.000,00,
por
, inscrito no CPF MF sob nº 361.319.039-72, na conta bancária destinada
NEWTON BONIN
a movimentação de “outros recursos”, sendo possível identificar o doador e a origem do
recurso.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em cheque e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição do doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Num. 6579516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iv. Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil
O Setor Técnico apontou no parecer conclusivo (id. 4155466) que foram
detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes na prestação de contas e
as informações constantes na base da Secretaria da Receita Federal, quais sejam:
O prestador declarou ter realizado gastos no montante de R$ 1.500,00 com o
fornecedor
, com indicação do CNPJ nº
R F PROMOÇÃO DE VENDAS ME
07.624.858/0001-76, referente a aquisição de serviços de criação de campanha, como bem se
observa (id. 695716):
Em consulta ao site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
CNPJ acima indicado pertence ao fornecedor MAURICIO C. AZEVEDO PENTEADO
e está registrado com atividade econômica principal “promoção de
PROMOÇÃO DE VENDAS
vendas”. Note-se:
Com o fornecedor
(CNPJ nº 23.784.914/0001-96), o
GALPÃO SANTORELLO
prestador declarou ter realizado gastos no montante de R$ 298,05, referentes a alimentação,
tendo juntado os cupons fiscais (id. 695766):
Em consulta ao site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, observa-se que o
CNPJ acima indicado pertence ao fornecedor
e está
CHIARELLO DOS SANTOS EIRELI
registrado com atividade econômica principal “Comércio varejista de carnes – açougues”, tendo
entre as atividades econômicas secundárias “restaurantes e similares”. Note-se:
Assim, observa-se que a irregularidade tratou-se de mero erro material, porquanto
as atividades principais das empresas referem-se aos produtos e serviços adquiridos pelo
prestador.
Ademais, o valor total não se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
1.798,05 (mil, setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos) equivale a 2,99% do total de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de recursos movimentados na campanha eleitoral, o que
Num. 6579516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

II.v. Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas
No caso sob análise foram identificadas omissões relativas a despesas apontadas
na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
,
JUSTIÇA ELEITORAL
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “ ” da Res.-TSE 23.553/17, que tem a seguinte
g
redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 6579516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da
na fiscalização da campanha do
JUSTIÇA ELEITORAL
candidato.
Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Direito Eleitoral
No caso em exame, o dado apresentado no parecer técnico é o seguinte:
Em que pese o prestador não ter se manifestado, o valor total da omissão não se
mostra relevante, uma vez que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) equivale a
2,5% do total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de recursos gastos na campanha eleitoral, o
que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.
Num. 6579516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

II.vi. Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas
antes da abertura da conta bancária específica de campanha
A irregularidade apontada nesse ponto se refere à realização de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 18/08/2018, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha, ocorrida em 31/08/2018, em afronta o disposto nos arts. 3º,
III e 38 da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 3º. A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção
partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 3º desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de
página de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva
convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 9º desta resolução.
Assim, tem-se que os gastos de campanha por candidato somente poderão
ocorrer a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, após o requerimento
de registro de candidatura, a obtenção de CNPJ e a abertura de conta bancária.
Nesse contexto, a realização de despesas antes da abertura da conta bancária
específica pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da execução
Num. 6579516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, mormente
quando os recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
No caso, a irregularidade apontada no parecer conclusivo é a seguinte:
Esclarece-se que as despesas ora questionadas não se enquadram nas exceções
previstas no art. 38, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017, por se tratar de gastos com correios e
combustível.
O prestador juntou aos autos (id. 695766) a nota fiscal nº 139950, comprovando o
gasto com combustível no valor de R$ 50,00, assim como os recibos fiscais comprovando os
gastos com os Correios no montante de R$ 229,36.
Todavia, a irregularidade não se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
279,36 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) equivale a 0,46% do total de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível a aposição de
ressalvas.

II.vii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foi detectada a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao
comando do art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
Num. 6579516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do
como uma mera impropriedade, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ensejar apenas a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas
sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
Num. 6579516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial e o órgão técnico
apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

Num. 6579516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

II.viii. Pagamento de despesas antes da concessão do CNPJ
O setor técnico indicou que foram realizados pagamentos de despesas antes da
data concessão do CNPJ, que ocorreu no dia 18/08/2018, contrariando o disposto no art. 38, §
2º, da Res.-TSE 23.553/2017, que preceitua o seguinte:
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção
partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 3º desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de
página de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva
convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 9º desta resolução.
Dessa forma, em relação aos gastos de pré-campanha, normalmente contratados
antes do início da propaganda eleitoral efetiva, a Resolução permite a contratação a partir da
realização da convenção partidária, desde que sejam preenchidos cumulativamente os
seguintes requisitos: i) sejam formalizados por meio de contratos; ii) o desembolso financeiro
somente deve ocorrer após a obtenção da inscrição no CNPJ de campanha e da abertura da
conta de campanha; iii) emissão dos respectivos recibos eleitorais.
Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral referente às eleições de 2016,
na qual já havia norma similar:
5. Os gastos de campanha efetivam-se na data da contratação. A efetivação de
gastos só pode ser realizada após o requerimento de registro de candidatura, a
obtenção de CNPJ e a abertura de conta bancária, ressalvados os gastos
destinados à preparação da campanha, que podem ser contratados a partir de
20 de julho, mas o desembolso financeiro só pode ser efetuado depois da
abertura da conta e da emissão de recibos eleitorais, como previsto no § 2º do
art. 30 da Res. TSE nº 23.463/2015.
(RE n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Rel. JOSAFÁ ANTONIO
LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)
Num. 6579516 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

A despesa indicada no parecer conclusivo é a seguinte:
A Nota Fiscal juntada pelo prestador é a seguinte (id. 695766):
No caso, observa-se que o pagamento foi realizado no dia 17/08/2018, ou seja,
antes da concessão do CNPJ e, por tratar-se de despesas com alimentação não se inclui na
exceção do § 2º do art. 38.
Todavia, a irregularidade não se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
21,00 (vinte e um reais) equivale a 0,04% do total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de
recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível a aposição de ressalvas.
As irregularidades acima analisadas são ensejadoras de ressalvas. Todavia, a
anormalidade a seguir não permite a aprovação das contas, nem mesmo com aposição de
ressalvas, porquanto trata-se de falha grave, que compromete a análise da movimentação
financeira do prestador.

II.ix. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
A terceira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
Num. 6579516 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar o relatório financeiro na
data fixada em relação à seguinte doação (id. 4155466):
Esta Corte Eleitoral já decidiu que a ausência de apresentação dos relatórios
financeiros no prazo previsto no art. 50, I, da Resolução TSE 23.553/17, autoriza a aposição de
ressalva, quando prestadas as informações das doações na prestação de contas final e desde
que o montante não seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha
. (PRESTACAO DE CONTAS n 0602205-70.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54696 de
eleitoral
16/05/2019, Relator JEAN CARLO LEECK).
Contudo, na espécie, analisando-se a tabela acima, verifica-se que o valor
arrecadado sem apresentação dos relatórios financeiros no prazo legal, totaliza R$ 60.000,00,
Num. 6579516 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

ou seja, 100%
pelo candidato, o que afasta a
do total das receitas financeiras arrecadadas
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja, além de outro tópico
que será abordado, a desaprovação das contas.

II.x. Constituição de fundo de caixa em valor que supera o limite de 2%
previsto no art. 41 da Res.-TSE 23.553/2017
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa totalizando o valor de R$
17.775,00 (dezessete mil, setecentos e setenta e cinco reais), em desconformidade com o
limite previsto nos arts. 41 e 42 da Res.-TSE. 23.553/2017, que estabelecem o seguinte:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63
desta resolução.
Assim, a Res.-TSE 23.553/17, em seus arts. 41 e 42, permite que partidos e
candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno
vulto em espécie.
Na espécie, o prestador de contas arrecadou recursos na ordem de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Desse valor, R$ 17.775,00 foram declarados a título de Fundo de Caixa,
conforme se observa (id. 695716 – 15º link):
Constata-se que foram compensados quatro cheques, sendo três deles no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada e um no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ainda, foi
Num. 6579516 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

realizado um saque em espécie do valor de R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e
cinco reais).
Embora a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em percentuais diminutos
possa conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais
relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se
infere de recente precedente:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES QUE
COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS – CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
Indicação de formação do fundo de caixa no montante de R$ 4.997,50, que
equivale a 99,95% do total de despesas da conta destinada a recursos do FEFC,
em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 (limite
de 2% dos gastos contratados), compromete a regularidade das contas.
Contas desaprovadas, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 4.997,50, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553.
(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
julgado em 09.10.2019)
No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais). Todavia, extrapolou em R$ 16.575,00 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e
cinco reais) o valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
No particular, em que pese regularmente intimado a se manifestar sobre o
parecer técnico, o candidato manteve-se inerte.
Frise-se que o pagamento de despesa no valor de R$ 17.775,00 com a
constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondente a 29,62% do total de despesas
contratadas (R$ 60.000,00), reveste-se de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das
contas do candidato.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar as
contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela desaprovação das contas.

II.xi. Realização de despesas após a data da eleição
Num. 6579516 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

Foi apontado no parecer técnico conclusivo que houve realização de despesas
após a data da eleição, ocorrida em 07/10/2018, contrariando o disposto no art. 35 da
Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
[...]
Constou no parecer conclusivo o seguinte:
De fato, constata-se o desatendimento ao disposto no art. 35 da Res.- TSE
23.553/2017, porquanto a situação fática não atrai a exceção do § 1º do mesmo artigo, já que o
prestador não apresentou qualquer manifestação acerca da inconsistência e a documentação
oferecida comprova apenas que as despesas foram efetivamente pagas após o pleito, sem a
comprovação de que teriam sido contraídas ao longo do período eleitoral.
Frise-se que o pagamento de despesa após o pleito no valor total de R$ 7.322,45
(sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) corresponde a 12,20% do
total de despesas contratadas (R$ 60.000,00) e reveste-se de gravidade suficiente a atrair a
desaprovação das contas.

II.xii. Pagamentos em espécie de despesas e/ou doação financeira efetuada
a outros prestadores de contas com valores superiores a meio salário mínimo
Constou no parecer conclusivo que foram identificados pagamentos em espécie
de despesas e/ou doação financeira efetuada a outros prestadores de contas com valores
superiores a meio salário mínimo (R$ 477,00), em afronta ao contido no art. 41 e 42 da
Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
Num. 6579516 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63
desta resolução.
Os dados constantes no parecer conclusivo são os seguintes:
Na espécie, o prestador realizou nove pagamentos em espécie à empresa
SANTOS DUMONT COM. DER. PETRÓLEO no montante de R$ 7.025,87, um pagamento ao
fornecedor SILVANO DE JESUS OLIVEIRA no valor de R$ 563,00, um pagamento ao
fornecedor MARTINS FLOWERS COM. E TRANSP. EIRELE no valor de R$ 2.475,00 e um
pagamento ao fornecedor FERNANDES & ALE no montante de R$ 637,25.
Dessa forma, observa-se que houve a realização de pagamentos em espécie
para o mesmo fornecedor, cuja soma ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de
Num. 6579516 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742

pequeno vulto. Com efeito, a norma de regência conceituou como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2018, correspondia a R$ 468,50
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
Assim, a irregularidade no montante de R$ 10.701,12 equivale a 17,83% do
valores gastos em campanha (R$ 60.000,00) e reveste-se de gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.

III – CONCLUSÃO

Assim, na esteira do parecer técnico e da manifestação da PROCURADORIA
, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
REGIONAL ELEITORAL
desaprovar
2018 apresentadas por
.
ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603725-65.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO COUTINHO BONIN -
Advogado do(a) REQUERENTE: AGOSTINHO BONIN JUNIOR - PR08341.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.01.2020.
Num. 6579516 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711293637500000006207742
Número do documento: 20012711293637500000006207742